Tribunal: TJDFT
Processo: 0734663-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0734663-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NIVALDO ELIAS MURAD, MARIA JOSE VIDAL BRAGA MURAD IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA NA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Nivaldo Elias Murad e Maria José Vidal Braga Murad contra suposto ato ilegal atribuído à Juíza de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. Narram que ajuizaram ação de usucapião na Justiça Federal, objetivando o reconhecimento da propriedade do imóvel onde residem e, a despeito de julgado improcedente o pedido em primeira instância, interpuseram apelação, que foi recebida em seu duplo efeito e se encontra pendente de julgamento pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região há mais de 5 (cinco) anos. Argumentam que o bem foi arrecadado no processo n. 0011283-14.1997.8.07.0015, em trâmite no Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, e que houve designação de leilão judicial. Discorrem que apresentaram embargos de terceiro, o que acarretou a suspensão do leilão. Noticiam que o Juízo Falimentar expediu ofício ao Juízo Federal “para que desse tramitação prioritária no julgamento, conquanto a demora impedia atos de alienação do imóvel”, mas, como não houve resposta, revogou a suspensão anteriormente determinada, julgando improcedente o pedido formulado nos embargos de terceiro. Destacam que, designada novamente a realização de leilão, houve a arrematação do imóvel por Valor Gestão de Ativos S.A., que requereu a expedição de carta precatória para imissão na posse. Abalizam que, preenchidos os requisitos para tanto, revela-se cabível a impetração do mandamus na hipótese, pois “a decisão impetrada consiste deferimento imissão de posse de imóvel arrematado nos próprios autos onde houve arrematação do bem, que se encontra ocupado por terceiro que não integra a lide e, por isso, sem observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e acesso aos meios a ela pertinentes e observância do devido processo legal”. Apontam que são idosos e residem no imóvel há mais de 20 (vinte) anos e que a arrematante do imóvel deve ajuizar a respectiva ação de imissão na posse contra os ocupantes do bem, ocasião na qual poderão provar os gastos com benfeitorias realizadas. Ao final, requerem “a concessão de pedido liminar a fim determinar que o Juízo Impetrado, nos autos nos 0011283-14.1997.8.07.0015,no prazo capaz de sobrestar o cumprimento da ordem de imissão no Juízo Deprecado, a este comunique a suspensão da Carta Precatória e que ela aguarde até decisão final no presente mandado de segurança”. No mérito, pugnam pela confirmação da medida liminar, com revogação da carta precatória de imissão na posse. Deu à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). É o breve relatório. Compulsando-se os autos, verifica-se que a parte impetrante não recolheu as custas iniciais previstas no art. 69, V, do RITJDFT. Ademais, vislumbra-se que não houve específico requerimento de concessão do benefício da gratuidade de justiça, tampouco juntada de declaração de hipossuficiência econômica. Além disso, impende consignar que o valor da causa em mandado de segurança “deverá corresponder ao do ato impugnado, quando for suscetível de quantificação. Nos demais casos será dado por estimativa do impetrante”, segundo lição de Hely Lopes Meirelles (Mandado de Segurança. 37. ed. Malheiros Editores, São Paulo, 2017, p. 159). No particular, o presente writ apresenta conteúdo econômico imediatamente aferível, porquanto a parte impetrante intenta a revogação da carta precatória expedida para imissão na posse de imóvel, sob o argumento, em suma, de: a) que se encontra pendente de julgamento apelação contra sentença referente à ação de usucapião para reconhecimento da propriedade do bem; e b) que se revela necessário o ajuizamento de ação autônoma pela arrematante para que, à ocasião, possam comprovar os gastos relativos às benfeitorias realizadas no imóvel. Nessa perspectiva, ainda que não caiba condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e da Súmula n. 512/STF, e as custas processuais do mandado de segurança possuam valor fixo neste e. TJDFT, faz-se importante a adequação do valor da causa para eventual condenação das partes ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça ou por má-fé processual, prevista nos arts. 77, § 2o e 81 do CPC, respectivamente. Com essas considerações, determino a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, com suporte no art. 321, parágrafo único, do CPC, para correção do valor da causa e comprovação do recolhimento de custas, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me conclusos. Brasília, outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora